Tribunal: TJDFT
Processo: 0722104-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722104-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA, JANAINA PEREIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado contra DINIZ SUPERMERCADO EIRELI - EPP, JULIO DINIZ DA SILVA e JANAINA PEREIRA MAGALHAES, processo n. 0703622-18.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da empresa executada. Eis a r. decisão agravada (ID 196021049 da origem): “Trata-se ação de execução de título extrajudicial. O exequente, no ID. 195735356, requereu a penhora de 30% do faturamento da empresa executada. Todavia, não há como se acolher o pedido em comento em razão da inutilidade da medida, haja vista que as pesquisas de ativos realizadas no sistema SISBAJUD foram infrutíferas. Além disso, destaco que inexistem nos autos elementos elucidativos acerca de eventual faturamento auferido pela executada para que se possa avaliar se a medida não inviabilizará o exercício da atividade empresarial; Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. No mais, considerando que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, inciso III, do CPC – ID. 120920639) e que transcorreu o prazo de suspensão, retornem os autos para o arquivo provisório (artigo 921, §2o, do CPC), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte executada para promover o desarquivamento. Observe-se que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é 07/04/2023 e final a data de 06/06/2028 (art. 921, §4o, do CPC, com redação anterior à Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §5o, inciso I, do CC e art. 921, §4o-A, do CPC – entre 28/02/2024, ID. 192170738 e 30/04/2024, ID. 195167354). Cumpra-se.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, defende a possibilidade e necessidade da penhora sobre o faturamento da empresa, nos termos do art. 866, do CPC. Aduz que, muito embora a execução deva se dar pelo modo menos gravoso para o devedor, isso não pode servir de obstáculo para a efetividade da prestação jurisdicional, pois a execução se realiza no interesse do exequente. Assevera que as diligências realizadas foram infrutíferas, ressaltando que “não foram localizados bens da pessoa jurídica pelos sistemas Sisbajud e Renajud.” Afirma ainda que a nomeação de administrador judicial não é requisito para o deferimento da penhora sobre o faturamento, pois se trata de providência que poderá ser oportunamente adotada. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, determinando-se a penhora sobre o faturamento da empresa devedora. Preparo no ID 59708147. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão do Agravante (exequente) é de obter decisão que determine a penhora de 30% sobre o faturamento da empresa executada. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, de modo que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Ademais, não se vislumbra iminente prescrição intercorrente, pois, conforme consignado na própria decisão agravada, tem previsão de ocorrer somente em 06/06/2028. Gizadas estas considerações, constata-se que não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator